Tribunal: TJSP
Processo: 1503486-50.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MATEUS SERAFIM DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração ajuizados em prol de Mateus Serafim de
Almeida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
2
Embargos de Declaração no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000
Comarca de São Paulo 11a Vara Criminal Central
Embargante: Mateus Serafim de Almeida
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
TJSP Voto n.o 43.875
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Mateus Serafim de Almeida, contra v. Acórdão de fls. 288/300, julgado
em sessão de 21/08/2020, pelo qual, por votação unânime, foi negado
provimento ao seu apelo, para manter a r. sentença, pela qual foi
condenado ao cumprimento de pena corporal de dois anos e oito meses de
reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de treze dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo a
entidade pública ou privada de relevante interesse social, a ser indicada no
Juízo das Execuções, e prestação de serviços à comunidade, ou à entidade
pública, pelo prazo da condenação, por infração aos ditames do artigo
155, § 1o, § 4o, I e IV, do Código Penal
Aduz a Defesa do embargante que o v. Aresto “padece
de omissões e contradições” (fl. 03), vez que “majorou a pena-base
fundando-se na existência de duas qualificadoras” (fl. 03), em violação ao
disposto no artigo 59, do Código Penal, tendo a Turma Julgadora
incorrido, pois, em bis in idem. Frisa que o Estatuto Repressivo não prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
3
a utilização de uma circunstância qualificadora para balizar o delito, e a
outra para exasperar as básicas (fls. 02/04).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, não há como se acolher os
embargos, por absoluta falta de amparo legal, vez que não padece o v.
Aresto de nenhum vício que possa autorizar a interposição do aludido
reclamo, observando-se, no mais, que esse tem natureza infringente.
Isso porque, da leitura do v. Acórdão de fls. 288/300,
nenhuma omissão ou contradição se verifica, tendo sido analisadas todas
as pretensões inseridas na apelação de fl. 231/340, o que ensejou, à
unanimidade, o resultado suprarreferido.
Nesse diapasão, verifica-se que a questão envolvendo a
majoração das básicas na primeira fase da dosimetria foi amplamente
abordada a partir de fl. 295, oportunidade em que foi ressaltado que a
incidência de duas qualificadoras no crime de furto (concurso de pessoas
e rompimento de obstáculo), tal como se deu na espécie, autoriza que
uma delas seja utilizada para qualificar o delito, e a outra valorada como
circunstância judicial desfavorável, vez que indica maior desvalor da
conduta do réu, frisando-se que, embora essa operação não decorra de
previsão expressa no Código Penal, é plenamente admitida pela
jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
4
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
DOSIMETRIA.
PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICAÇÃO DO
DELITO.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que, em se tratando de furto, "havendo mais de
uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada
como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias
desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da
dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do
cálculo" (REsp 1.707.281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 2.
Embora a pena fixada não alcance o patamar de 4 (quatro) anos,
reconheceu-se a existência de circunstância judicial desfavorável
(existência de fraude), o que levou o estabelecimento da pena-base
do Agravante acima do mínimo legal, justificando, assim, o
estabelecimento do regime prisional mais severo, conforme a
interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código
Penal. 3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo
necessário à substituição da pena privativa de liberdade por
medidas restritivas de direitos art. 44, inciso I, do Código Penal ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
5
o benefício não é adequado à espécie, pois foi reconhecida
circunstância judicial desfavorável, situação bastante a afastar o
requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Estatuto
Repressivo. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC
496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).
E
ainda:
-
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DECOTE DAS MAJORANTES. ALEGADA DECISÃO DOS
JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA.
QUALIFICADORA
SOBRESSALENTE
UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE. LEGALIDADE.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
[...]
4.
A
jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que, em caso de
existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser
utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-
base. [...] 6. Agravo regimental improvido”. (AgRg 854.538/RS, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/06/2017, p.
01/08/2017).
No mesmo diapasão já decidiu essa Corte: -
“Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
6
rompimento de obstáculo. Réu conformado com a condenação
imposta. Pleito defensivo somente em relação a dosimetria da pena:
a) fixação da pena base no mínimo legal; b) redução da fração de
aumento realizada na segunda fase em razão da reincidência do
acusado; c) redução da tentativa no patamar máximo; d) fixação do
regime
semiaberto.
1.
Condenação
adequada.
Prova
da
materialidade e de autoria. Depoimento da vítima e dos policiais
coesos e livres de contradição. Confissão do acusado. 2. Dosimetria
da pena que merece reparos. Reconhecida a incidência de duas
qualificadoras, sendo uma delas utilizada para tipificar a conduta
do furto qualificado e a outra como circunstancia judicial
desfavorável. Cabível. Presença de maus antecedentes. Redução da
fração de aumento na primeira fase para 1/5. Aumento na segunda
fase desproporcional. Presença da agravante da reincidência (seis
registros) e da atenuante da confissão espontânea. Fração de
operada em 1/6. Diminuição da tentativa em 1/2. Réu que percorreu
razoável parte do iter criminis. Redimensionamento do montante de
pena aplicada. Manutenção do regime fechado. 4. Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.”
(TJ-SP
-
APR:
15013550620188260530 SP 1501355-06.2018.8.26.0530, Relator:
Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 19/02/2020, 16a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2020).
Pelo exposto, portanto, e verificando-se que a decisão
recorrida está devidamente fundamentada, o que se observa, repita-se,
por simples leitura do v. Aresto, denota-se o caráter infringente dos
presentes embargos, inadmissível no âmbito desse recurso, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
7
que longe está, o pleito, de caracterizar a omissão ou a contradição
invocadas, como justificativa para tal.
Nessa esteira, aliás, é a lição da doutrina.
Fernando da Costa Tourinho Filho, ao se referir às
situações que autorizam a interposição dos aludidos embargos, define a
omissão como “quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do
recurso” (in Processo Penal, Saraiva, 33a ed., vol. IV, p. 542, São Paulo,
2011).
O mesmo afamado autor, em seu Código de Processo
Penal Comentado, ressalta que os embargos de declaração “são
oponíveis quando houver na decisão ambigüidade, contradição ou
omissão, e, assim, aparentemente, o Tribunal, ao apreciá-los, não
pode alterar o conteúdo da decisão embargada. Nesse sentido veja-
se Tornaghi (Curso, cite., Vol. 2, p. 357). Assim também Espínola
Filho: 'É ponto assente não poder haver, sob pretexto de decidir tais
embargos, modificação do julgado, na sua essência ou substância'
(Comentários, cite., V. 6, p. 345). Segue-lhe os passos Frederico
Marques: '... o Juiz dos embargos não pode ir além do que o recurso
permite, transmudando reexame declaratório, em infringência de
julgado ...'” (in Código de Processo Penal Comentado, vol. 2, 4a edição,
ed. Saraiva, p. 620, 1999, São Paulo).
Arrematando a questão, Marco Antonio Marques da
Silva e Jayme Walmer de Freitas definem a omissão “Quando a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
8
deixou de apreciar tópico relevante requerido pela parte, como ao
deixar de analisar a ocorrência de uma causa extintiva da
punibilidade pleiteada em preliminar de apelação” (in Código de
Processo Penal, Saraiva, p. 892, 2012, São Paulo).
Igualmente já decidiu quanto ao tema, de há muito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça que: - "Delira da via declaratória
a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa "(REsp.
no 2.604-AM, RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o julgamento dos
REsp. no 224-RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também adota a
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
E o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental no agravo
de instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos de
declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC,
prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da
qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente." (In DJU de
13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar Rocha).
Já no julgamento dos embargos de declaração em
agravo regimental no agravo de instrumento no 152.805-5, de São Paulo,
o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503486-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 43.875
9
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório." (In DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel.
Min. Celso de Mello).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração
ajuizados em prol de Mateus Serafim de Almeida.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator